Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710946-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO LOPES COLARES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aparentemente, a determinação contida no despacho anexado ao Id. 17918547 não foi atendida. Assim, esclareça a parte recorrente a que se refere a guia anexada ao Id. 18107856, tendo em vista que o valor do preparo de quaisquer recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores é de R$ 17,32, de acordo com a Tabela Judicial da Secretaria de Contas Judiciais deste Tribunal, cujo respectivo recibo ainda não consta nos autos. Brasília,28 de julho de 2020 09:03:08. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA